Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-88.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Ausência de preparo. Apelante que não era beneficiário da gratuidade processual. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Litigante que não adotou aquela providência. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.